Tribunal: CARF
Processo: 10325.000286/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000286/2010-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.450 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ACO VERDE DO BRASIL S.A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL/LAPSO
MANIFESTO VERIFICADO
Dado o erro material ou lapso manifesto apontado pela embargante, torna-se
necessária a correção do acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para a correção do erro material/lapso
manifesto apontado.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel
(suplente convocado(a)), Marina Righi Rodrigues Lara, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro
Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
acórdão de embargos no 3302-013.244, proferido em 22/03/2023, apontando erro material ou
lapso manifesto ocorrido no dispositivo e no resultado do acórdão embargado, nos seguintes
termos:
O voto condutor da decisão embargada assim restou consignado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000286/2010-02
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.450 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000286/2010-02

“Assim, trata-se de divergência com o entendimento defendido pela embargante,
devendo ser atacado em recurso adequado. Por entender que o acórdão da DRJ abarcou
todas as alegações trazidas pela contribuinte embargante, bem como entender que todos
os documentos acostados aos autos foram objeto de análise pela autoridade fiscal,
entendo não haver a omissão alegada.
É como voto.”
Contudo, a ementa e o resultado do acórdão dispuseram como se os embargos tivessem
sido acolhidos, conforme transcrição abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe se seu
acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração. Por entender que o acórdão da DRJ abarcou todas as alegações trazidas
pela contribuinte embargante, bem como entender que todos os documentos acostados
aos autos foram objeto de análise pela autoridade fiscal.”
Após análise de admissibilidade dos embargos, estes foram encaminhados para
julgamento.
Eis o relatório:
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Considerando que os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos
de admissibilidade, tomo conhecimento dos mesmos. A Fazenda Nacional aponta a existência de
erro material ou lapso manifesto entre o dispositivo e o resultado da decisão embargada.
Após análise do acórdão embargado, verificamos que a embargante está correta,
sendo necessário corrigir o equívoco ocorrido. Durante o julgamento dos embargos do
contribuinte, constatou-se que sua contestação estava limitada às razões do acórdão recorrido,
sem que fosse identificada qualquer omissão ou obscuridade na decisão embargada.
A decisão sobre os embargos do contribuinte refletiu a posição de que tais
recursos não deveriam ser acolhidos, uma vez que se tratava de divergência entre o entendimento
defendido pela embargante e o que foi decidido no acórdão, devendo essa contestação ser
debatida em recurso apropriado, e não por meio de embargos.
Portanto, acolhem-se os presentes embargos para a correção do lapso manifesto,
devendo o dispositivo e a ementa serem redigidos da seguinte forma:
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.450 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000286/2010-02

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO
Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, e sim apenas
divergência entre a tese defendida pela recorrente e o resultado do acórdão embargado,
impõe-se o não acolhimento dos embargos..
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
embargos de declaração. Por entender que o acórdão da DRJ abarcou todas as alegações
trazidas pela contribuinte embargante, bem como entender que todos os documentos
acostados aos autos foram objeto de análise pela autoridade fiscal.”
Diante do exposto, voto por em acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para a correção do erro material/lapso manifesto apontado..
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 2286
DF CARF MF
Original